Tribunal: STF
Processo: ARE 1605247
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina —TJSC que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência dos Temas 182, 280 e 660 do Supremo Tribunal Federal — STF e na ausência de prequestionamento. 

O recorrente refuta a incidência das Súmulas 282 e 356/STF, afirmando, em suma, que:

não merece prosperar a argumentação de que a deficiência da fundamentação federal não permite a ascensão do Recurso ao tribunal de destino, sendo, portanto, inaplicável a incidência do conteúdo inserto nos Verbetes Sumulares 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, em analogia, já que toda a fundamentação apresentada é clara e suficiente para que se compreenda com absoluta exatidão os contornos da insurgência defensiva (doc. 151, pp. 9 e 10).

O recorrente requer, nas razões do agravo interno, o afastamento da aplicação do Tema 182/STF, pois é clara e comprovada a ofensa ao art. 5°, XLVI, da Constituição da República.

Sustenta, ainda, que o domicílio é inviolável, conforme a Constituição, e o ingresso sem mandado judicial somente é permitido se houver ciência de crime em flagrante naquele momento e local, o que não ocorreu no caso concreto. 

No que se refere ao Tema 660/STF, o recorrente alega que:

grande parte da fundamentação defensiva, circunda justamente no sentido de que o juízo de piso, por meio de sentença, bem como o acórdão confirmatório, ora proferido pelo Tribunal, julgou o feito sem observância às garantias preceituadas na Carta Magna, assim como em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Suprema (doc. 152, pp. 14 e 15).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 

Além do mais, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
 
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).

Não bastasse, o Supremo Tribunal, no exame do AI 742.460 RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5°, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena, não tem repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional.

No que se refere ao Tema 280 da repercussão geral, o TJSC decidiu pela existência de fundadas razões que justificaram, a posteriori, a entrada no domicílio do acusado, em conformidade com a tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no referido julgado.

De fato, o acusado atuava como caixa de uma organização criminosa. Com ele, foram apreendidos uma máquina de contar cédulas, uma máquina de selar plástico, R$ 6.896,00 em espécie, 30 cartuchos de munição 9mm, 24 cartuchos de munição .40 e uma munição de calibre .357, todos oriundos de atividades ilícitas.

Nesse sentido,  para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Menciono o julgado abaixo, na mesma direção:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO FÁTICO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. TEMA N. 280/RG. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. IMPERTINÊNCIA. 1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Mostra-se impertinente o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando evidenciada, a partir do contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido, justa causa para a busca domiciliar. 3. Agravo interno desprovido (ARE 1.474.579/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 11/6/2026).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator